Tribunal: STF
Processo: HC 250721
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Lopes Garcia de Moraes, advogado, em 20.12.2024, em benefício de Cleusa Paula Garcia, contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 970.005/SP, indeferido liminarmente em 19.12.2024 (e-doc. 15).



O caso



    2. Tem-se no processo que, diante do deferimento de medidas protetivas de urgência contra a paciente, a defesa ajuizou o Habeas Corpus n. 2389472-65.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Relator, Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao juízo de primeiro grau e concedeu vista ao Ministério Público estadual (e-doc. 12).



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 970.005/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, indeferiu liminarmente o habeas corpus pelos seguintes fundamentos:



    “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, ‘ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 02/08/2022, DJe de 10/08/2022).



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, de forma suficiente a superar o óbice do referido enunciado sumular.



    Não se constata, então, vício na negativa do pleito liminar em sede monocrática, sendo certo que o revolvimento das questões sustentadas no habeas corpus acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final.



    Outrossim, não verifico, de plano, qualquer ilegalidade que ensejasse a concessão de ofício de ordem de habeas corpus em especial porque as medidas protetivas de urgência aplicadas encontram-se devidamente fundamentadas e não impedem que a paciente leve sua filha aos atendimentos médicos necessários, posto que a unidade de saúde não está dentro do limite de aproximação determinado pela autoridade judiciária competente” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    4. Na presente impetração, a defesa sustenta que “a paciente é mãe do ex-namorado da vítima, com quem nunca manteve qualquer relação de convivência anterior, tampouco o suposto crime ocorreu em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher em situação de vulnerabilidade e dependência, o que impede a concessão das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “a filha da paciente chamada P. F. A. M. é autista nível 2 de suporte, e realiza terapias na Unidade de Atendimento da Unimed de Garça diariamente (psicoterapia e musicoterapia). Local que é próximo ao trabalho da suposta vítima” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que, “caso a decisão persista[,] a paciente que é divorciada (não possui rede de apoio) não poderá levar sua filha na terapia diariamente, o que acarretará a criança deficiente intelectual prejuízos incalculáveis” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera “tratar[-se] de decisão eminentemente genérica e sem se ater adequadamente ao caso concreto, bem como à jurisprudência acerca da inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 no caso em testilha” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A concessão da presente ordem Constitucional, antes, ouvido a autoridade judiciária coatora, até o julgamento da ordem final impetrada, sem prejuízo do andamento processual no juízo a quo, nos termos do art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal, sem embargo, conforme o juízo de valor da Excelentíssima Ministra Relatora, cumpridas as necessárias formalidades legais, para o fim de cassar a ilegal decisão monocrática ou reduzir as restrições; 



    b) Requer-se, ante e aduzido ao analisar o pedido ‘in limine’, digne-se Vossa Excelência determinar a expedição de ofício a autoridade judiciária Excelentíssima MINISTRA DANIELA TEIXEIRA da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, já deduzida para as informações que fazem mister, mesmo porque os demais atos, intitulados de ‘diligências’, somente a autoridade poderá declinar, o que fará com que Vossa Excelência constate que o receio não é infundado. 



    c) Após, prestadas as informações pela autoridade coatora, requer a concessão da medida liminar, até o julgamento da ordem final deste habeas corpus de natureza preventiva, em favor do paciente, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 1).



    5. Em 26.12.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Em 20.12.2024, às 15h20, Leonardo Lopes Garcia de Moraes impetrou o presente habeas corpus, em benefício de Cleusa Paula Garcia, algumas horas após a impetração do Habeas Corpus n. 250.703, em 20.12.2024, às 05h03, cujo objeto é idêntico ao aqui analisado.



    Da análise detida de ambos os processos – Habeas Corpus ns. 250.703 e 250.721 – verificam-se idênticos ato coator e peças dos autos, nos quais a discussão principal é a revogação das medidas protetivas de urgência impostas à paciente.



    O presente habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 250.703, no qual proferi decisão em 17.1.2025, no sentido de negar seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando rigor e presteza à Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que imprimisse urgência no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2389472-65.2024.8.26.0000. 



    7. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, impetrado em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. II – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 225.045-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.03.2023).



    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora